Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604086-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2023
Número: 0604086-43.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, EMERSON FELIX VELOSO, ELEIÇÕES 2022,
Inadimplente, Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EMERSON FELIX VELOSO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
EMERSON FELIX VELOSO (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721107
15/09/2023
19:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.443

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604086-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EMERSON FELIX VELOSO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: EMERSON FELIX VELOSO
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . P R E S T A Ç Ã O
D E C O N T A S .
D E P U T A D O
E S T A D U A L . A T R A S O N A
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS.
FALHA QUE NÃO COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação
de contas final é irregularidade que, quando
não causa prejuízos fiscalização pela
Justiça Eleitoral, pode ser superada
mediante a anotação de ressalvas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/09/2023

Num. 43721107 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544416200000042680718
Número do documento: 23091519544416200000042680718
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:10:11

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de EMERSON FELIX VELOSO, candidato a
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

Informação da Seção de Contas Eleitorais deu conta da omissão das contas
finais do candidato (id. 43391554), razão pela qual foi citado para apresentá-las, nos
termos do art. 49, § 5º, incisos IV e VII combinado com o art. 98, §§ 8º e 9º, inciso I da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Não houve apresentação de contas parciais; as contas finais foram
presentadas em 14/11/2022 (id. 43400020), com o extrato apontando ausência de
movimentação financeira.

Publicado em 16/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 443408753), não houve impugnação no prazo legal (id.
43430968).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43650317) pela aprovação com ressalvas, apontando como única
irregularidade o atraso na entrega da prestação de contas finais.

Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43656829) o prestador apresentou
manifestação (id. 43658769).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43678052).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
Num. 43721107 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544416200000042680718
Número do documento: 23091519544416200000042680718
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:10:11

principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de irregularidade na entrega da prestação de contas final em
14/11/2022, após o prazo previsto na Resolução.

Intimado a se manifestar quanto ao apontado, o requerente, em síntese,
alegou que os dados foram apresentados, ainda que com atraso, e possibilitaram a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.

Pois bem.

Quanto à matéria, a Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê o seguinte:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas
as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . (Vide, para
as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020)

Assim, extrai-se do referido dispositivo que, para o pleito de 2022, ocorrido
em 02/10, os candidatos teriam até o dia 02/11 para apresentarem suas prestações de
contas finais.

Num. 43721107 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544416200000042680718
Número do documento: 23091519544416200000042680718
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:10:11

Nos autos verifica-se prestação de contas final foi apresentada
intempestivamente, no dia 14/11/2022, o que ocorreu somente após o candidato ser
citado para tanto.

Ocorre que, conforme registrado no parecer conclusivo, o requerente
protocolou seu registro de candidatura em 10/08/2022 (autos de RCand 0601327-
09.2022.6.16.0000) e requereu a renúncia em 15/08/2022.

Não obstante, nos termos do art 45, § 6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
"A candidata ou o candidato que renunciar à candidatura, dela desistir, for substituída(o)
ou tiver o registro indeferido pela Justiça Eleitoral deve prestar contas em relação ao
período em que participou do processo eleitoral, mesmo que não tenha realizado
campanha."

Portanto, ainda que não tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, é
obrigatória a prestação de contas pelo candidato no prazo estabelecido pela Resolução,
mesmo que este tenha renunciado à candidatura poucos dias após o seu requerimento.

Assim, resta plenamente caracterizada a irregularidade concernente ao atraso na
apresentação das contas.

A falha, entretanto, não impôs dificuldade à fiscalização, tendo sido possível à
unidade técnica observar que:

i) não houve movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro na
campanha do candidato;

ii) não constam informações de receitas de origem não identificada ou de fontes
vedadas;

(iii) Não foram identificadas omissões de receitas e gastos eleitorais;

(iv) não constam informações de sobras ou dívidas de campanha.

Dessa maneira, o atraso na apresentação das contas finais não é falha
suficiente para, isoladamente, acarretar a desaprovação das contas, podendo ser
superada pela anotação de ressalva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Emerson Felix Veloso relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43721107 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544416200000042680718
Número do documento: 23091519544416200000042680718
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:10:11

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604086-43.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EMERSON FELIX VELOSO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: EMERSON FELIX
VELOSO - Advogados do REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA -
PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO -
PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721107 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544416200000042680718
Número do documento: 23091519544416200000042680718
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:10:11